Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709076-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DISTRITO FEDERAL APELANTE: MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA COSTA RABELO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DAS NEVES CLEMENTE, MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA, MARIA DE FATIMA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SIGUEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES, MARIA DE FATIMA DA COSTA RABELO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA DE FATIMA DAS NEVES CLEMENTE, MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA, MARIA DE FATIMA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SIGUEIRA, MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (ID no 45691795) e pelo Distrito Federal (ID no 45775660) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o recurso (ID no 45240524). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO